Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-02.2019.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000643-02.2019.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO GABRIEL DE MORAES - CPF: 202.422.631-00 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), AKAUE TEIXEIRA DE MORAES MARQUES - CPF: 015.446.171-78 (AGRAVANTE), ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO LOZI - CPF: 145.175.236-91 (AGRAVADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), CLAUDIMAR DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 396.106.321-49 (AGRAVADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), AKAUE TEIXEIRA DE MORAES MARQUES - CPF: 015.446.171-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO LOZI - CPF: 145.175.236-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO GABRIEL DE MORAES - CPF: 202.422.631-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES ECONÔMICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao Apelante, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A simples declaração de pobreza ou a mera alegação de dificuldades financeiras, ainda que relacionadas a dívidas ou gastos médicos, não bastam para a concessão do benefício, impondo-se a comprovação objetiva da situação econômica desfavorável (CPC, art. 99, § 2o).

4. O Agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que analisou adequadamente o conjunto probatório.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ consolidou o entendimento de que a concessão da gratuidade processual exige demonstração idônea da incapacidade financeira, não se admitindo presunção absoluta de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência financeira. 2. A mera declaração de pobreza ou a simples existência de dívidas não autorizam o deferimento da benesse.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso Agravo Interno interposto por
Júnior César Coelho da Silva
contra decisão monocrática prolatada em recurso de apelação, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer em trâmite perante a 1a Vara Cível da comarca de Barra do Graças, MT.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 304802382,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, e determinou no prazo de 05 dias para o pagamento da taxa judiciária, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID. 306060361), o Agravante apresenta tese de reforma da decisão monocrática, sob alegação de que apresentou documentos suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, incluindo extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda e laudo médico.

Aduz que ao negar o benefício apesar da doença grave e dos gastos com tratamentos médicos, cerceia seu direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, ou, para que seja determinado a subida do Recurso à mesa da Câmara de Direito Privado do eg. TJMT, para o fim da concessão da Justiça Gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Apelante, ora Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do apelo.

Na decisão recorrida restou consignado que:

“(...); Analisando a petição inicial, recurso de apelação, e manifestação com apresentação dos documentos, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que o Apelante não apresenta qualquer documento que comprove de fato a hipossuficiência alegada.

Pois, como se vê dos autos, o apelante se limita a apresentar tese de dificuldade financeira (gastos hospitalares e médico).

No mais, inobstante suas alegações, é importante destacar que a simples existência de dívidas ou frustração de negócio, não tem o condão de comprovar a real condição econômica da pessoa.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira do Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Isto porque, com a apresentação do presente recurso, incumbia ao Apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes e atuais.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

(...);

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.” (sic).

Em que pesem os argumentos do Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A simples existência de dívidas, com gastos hospitalares e médico, não têm o condão de comprovar a real condição econômica da pessoa.

Como referencia, tem-se dos autos ser o agravante, advogado da parte autora, Renato Gabriel de Moraes (falecido), que buscava a reparação de obras realizadas pelos Requeridos nos imóveis do Requerente.

Em recurso de apelação, busca o advogado/recorrente refutar a sentença de primeiro grau que responsabiliza o causídico, por peticionar no processo após a morte do representado, imputando-lhe má-fé e outros danos processuais.

Neste contexto, pelos documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui hipossuficiência financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. (TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

A decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025